Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações de haver litisconsórcio necessário entre a parte Agravante, a União Federal e o Banco Central do Brasil, o que levaria ao reconhecimento da competência da Justiça Federal para processamento da demanda, já foram refutadas pela eg. 8a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0728448-38.2021.8.07.0000. Por tal razão, impõe-se o não conhecimento do recurso no particular, ante a preclusão da matéria.
2. O não conhecimento do recurso deve ocorrer também em relação às alegações de excesso de execução, uma vez que a análise de matéria não decidida pelo d. Juízo a quo acarreta indevida supressão de instância.
3. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.